Tribunal: TJPA
Processo: 0012715-93.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012715-93.2008.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RONISE GOMES ISRAEL

APELADO: RONISE GOMES ISRAEL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. DIVERGÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, SE NÃO HOUVER RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Ronise Gomes Israel contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição da ré por insuficiência probatória, o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público, por sua vez, requer o aumento da pena-base, a aplicação da majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida antes do trânsito em julgado da decisão condenatória;

(ii) saber se a materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas nos autos, a fim de manter a condenação da ré;

(iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com exasperação da pena-base e aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90;

(iv) saber se, em razão da pena concreta aplicada, a prescrição deve ser declarada retroativamente, conforme fundamentação do voto divergente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa não pode ser declarada antes do trânsito em julgado para a acusação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e a Súmula 438 do STJ. No caso, há recurso ministerial pendente, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade neste momento processual. Contudo, nos termos do voto divergente, caso o Ministério Público não recorra do presente acórdão, a punibilidade da ré restará extinta, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

4. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o lançamento definitivo do crédito tributário e depoimentos que evidenciam o envolvimento direto da ré na fraude fiscal.

5. A continuidade delitiva resta configurada, pois os delitos foram cometidos em sequência, nos mesmos moldes e com identidade de circunstâncias, justificando a aplicação do art. 71 do Código Penal. O patamar da exasperação da pena foi elevado, conforme proposto pelo Ministério Público.

6. A pena-base foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com destaque para a culpabilidade da ré. O aumento proposto pelo Ministério Público não se justifica, pois a sentença fundamentou adequadamente a reprimenda inicial.

7. A causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 não pode ser aplicada, pois não há comprovação concreta de grave dano à coletividade, conforme exigido pelo STJ.

8. Considerando a continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 2/3 sobre a pena, conforme a Súmula 659 do STJ, resultando na readequação da reprimenda para 4 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, além de 178 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

9.
À unanimidade, recursos conhecidos, improvido o apelo da defesa e parcialmente provido o apelo ministerial para elevar o patamar da majorante referente à continuidade delitiva, porém, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Relator,

declarada extinta a punibilidade da ré, na modalidade retroativa, caso não haja recurso da acusação.

Tese de julgamento:
“O recurso da acusação, que visa à agravação da pena, impede a prescrição retroativa, desde que provido de modo a alterar o prazo prescricional; não alterando, não impede, ainda que provido parcialmente, ressalvada a possibilidade de recurso pela irresignação.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 71, 107, IV, 109, III e V, 110, §2º (redação anterior à Lei nº 12.234/2010), 111, I, 117, I, 119; Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I e II, e 12, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência citada: STF, Súmula Vinculante 24; STF, Súmula 497; STJ, Súmula 659; AgRg no REsp n. 1.917.958/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/4/2023; AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023; TJ-AM, APL: 20110011272 AM 2011.001127-2, Rel. Desª Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/07/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso ministerial
para elevar o patamar da majorante referente à continuidade delitiva, porém, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Relator,

declarar extinta a punibilidade da ré, na modalidade retroativa, caso não haja recurso da acusação.

27ª Sessão Ordinária do ano de 2024 da 2ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 17 de dezembro de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora para Acórdão

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por Ronise Gomes Israel e pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignados com a r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (Num. 8337137 - Págs. 1 a 5 e seguintes até Num. 8337144 - Págs. 1 a 3), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Ronise Gomes Israel nas sanções punitivas do art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71, do CPB, à sanção de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário, sendo a reprimenda corporal substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44, CPB, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária (10 – dez – salários-mínimos vigentes destinados à entidade pública ou privada, com fins sociais). No ato, a corré Edna Maria Costa da Cunha foi absolvida com fulcro no art. 386, IV, CPP.

Irresignado, o MPE apresentou suas razões (Num. 8337154 - Págs. 4 a 6 e seguintes até Num. 8337196 - Pág. 1), alegando risco de prescrição retroativa com base na pena aplicada em concreto, pelo que requer, resumidamente, a exasperação da pena-base da apelante/apelada, aplicação da majorante inserta no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 e fixação de valor mínimo destinado à reparação do dano, nos moldes do art. 91, I, CPB.

A defesa apresentou suas contrarrazões (Num. 8337208 - Págs. 6 e 7, Num. 8337209 - Págs. 1 a 5, Num. 8337210 - Págs. 1 a 4), requerendo seja negado provimento ao recurso ministerial.

A defesa também apresentou razões (Num. 8337241 - Págs. 1 a 5, Num. 8337242 - Págs. 1 a 5, Num. 8337243 - Págs. 1 a 5 e Num. 8337244 - Págs. 1 a 4), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, requereu-se a absolvição da apelante/apelada, sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu-se a exclusão da majorante referente à continuidade delitiva (art. 71, CPB)

Contrarrazões ministeriais (Num. 8337244 - Págs. 1 a 5 e seguintes até Num. 8337232 - Pág. 1) requerendo-se o improvimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (Num. 10314018 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Adoto o Relatório do Exmo. Desembargador Relator.

À vista do bem lançado voto e das razões expendidas, convirjo com o Eminente Relator quanto ao conhecimento de ambos os recursos, improvimento do apelo da defesa e provimento, em parte, do apelo ministerial, tão somente para elevar o patamar da majorante referente à continuidade delitiva
,
divergindo, contudo, quanto à matéria suscitada pela defesa (ID 23367363), de extinção da punibilidade pela prescrição diante da pena aplicada
,
matéria de ordem pública,
pelos fundamentos a seguir expostos.

De início, ressalta-se que
a sanção basilar concretamente fixada no édito condenatório à apelante RONISE GOMES ISRAEL,

permaneceu inalterada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
após a análise e improvimento
d
o pleito de exasperação da pena-base, veiculado no apelo ministerial.

Dito isso, faz-se necessário rememorar os termos da
Súmula 497/STF
[1]
,
a qual veda o cômputo, no cálculo prescricional, da parcela referente à majorante da continuidade delitiva. Logo,
tornando-se concreta e definitiva a pena cominada à apelante em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem o acréscimo atinente à aludida causa de aumento,

é possível declarar-se extinta a punibilidade da ré em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. IV, do CP, esta opera-se no prazo de 08 (oito) anos.

Como o fato denunciado se deu ano em 2003, conforme exposto na exordial acusatória (ID 8337025-pág 4),
é cabível a contagem do prazo prescricional tomando-se por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia
, conforme à época previsto no
§2º, art. 110, do CP, o qual foi revogado pela Lei nº 12.234/2010, de
modo que havia a possibilidade da contagem do prazo prescricional iniciar-se no dia em que o crime se consumou,
ressaltando-se, porém, que em se tratando de uma hipótese de
novatio legis in pejus,
a citada Lei
não pode
retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência
, a qual passou a vigorar a partir de 06/05/2010, data de sua publicação.

Nessa perspectiva, observo que entre a data da consumação do delito, ocorrida em 11/12/2003 (ID
8337025-pág 4
), e o recebimento da denúncia em relação à acusada, em 02/12/2015 (ID 8337032), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, isto é, mais de 08 (oito) anos, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade da mesma, conforme estabelece o art. 107, IV, do CPB,
caso não haja recurso da acusação
, o que significa dizer que o
reconhecimento da prescrição fica condicionada à hipótese d
o Ministério Público se conformar com o presente
decisum
,
quando então a pena em referência, além de concreta, se tornará definitiva.

Por outro lado, havendo recurso da acusação almejando exasperar a pena – que não aquela referente à causa de aumento prevista no art. 71, do CP, já que não repercutirá no cálculo prescricional, como explicitado alhures – não se aperfeiçoará os termos da prescrição ora declarada.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. É curial que o Estado, ao exercer o seu ius puniendi, deve fazê-lo dentro de períodos razoáveis, previamente estabelecidos pelo legislador, sob pena de o autor de uma infração penal se ver agraciado pela prescrição, verdadeira causa que obsta o Estado de exercer a sua pretensão punitiva.
2. Se por um lado o recurso da acusação, ao menos provisoriamente, susta o reconhecimento da prescrição retroativa, pois, se provido e elevada a pena, não se operaria a extinção da punibilidade, a resignação do recorrente com a pena aplicada na sentença, agora definitiva, não impede a sua decretação.
3. Francisco Dirceu Barros, em sua obra Código Penal, Parte Geral, Editor Impetus, às fls. 685, ao verberar que ...
o recurso da acusação, que visa à agravação da pena, impede a prescrição retroativa, seja do Ministério Público, do querelante ou do assistente, desde que provido de modo a alterar o prazo prescricional; não alterando, não impede
(RTJ 121:214; RT 530:371, 482:392 e 446:407; RJTJSP, 102:389; JTACrimSP, 85:461 e 350, 82:290, 71:334, 72:295, 80:236, 55:221, 58:342, 68:406 e 99:187). (TJ-AM - APL: 20110011272 AM 2011.001127-2, Relator: Desª Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 11/07/2011, Primeira Câmara Criminal).

Por fim, necessário pontuar que o representante ministerial que atuou no feito também participou da sessão de seu julgamento
[2]
, sendo que logo após ao término do ato, solicitou fosse registrada sua ciência do presente
decisum
, bem como a manifestação do seu desejo de não recorrer, renunciando ao prazo recursal.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da defesa, porém dou parcial provimento ao recurso ministerial para exasperar o patamar da continuidade delitiva,
declarando-se a extinção da punibilidade da ré, na modalidade retroativa, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão
, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora para Acórdão

[1]
Súmula 497, STF:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

[2]

27ª Sessão de julgamento da 2ª Turma de Direito Penal

Belém, 20/02/2025